Tribunal: TJDFT
Processo: 0728271-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE POR MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 26 dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, II, do Código Penal) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal). A defesa recorre exclusivamente quanto à dosimetria da pena, pleiteando a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre as penas mínimas na fixação da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a fixação da pena-base acima do patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima, em razão da existência de maus antecedentes, configura error in judicando ou se decorre da discricionariedade regrada do magistrado, desde que fundamentada e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código Penal não estabelece critérios rígidos para a fixação da pena-base, conferindo ao magistrado certa margem de discricionariedade, desde que observados os limites legais e fundamentação adequada.
A jurisprudência admite diferentes métodos de dosimetria, incluindo a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no tipo penal.
A estipulação da pena-base em patamar superior ao critério de 1/6 (um sexto), desde que fundamentada e não desproporcional, não caracteriza nulidade nem ofensa aos princípios da legalidade e individualização da pena.
No caso concreto, a majoração da pena-base considerou os maus antecedentes do réu, devidamente fundamentados na existência de condenações anteriores, sendo aplicada fração compatível com a jurisprudência do TJDFT.
Ausência de flagrante desproporcionalidade ou erro na dosimetria que justifique a reforma da sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não provido.